Tribunal: TJDFT
Processo: 0706485-62.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (art. 48, da Lei no 9.099/95 e art. 1.022 do CPC).

2. Trata-se de embargos de declaração que pretendem, sob o argumento de existência de omissão no julgado, que haja condenação do Distrito Federal em honorários sucumbenciais.

3. O acordao embargado analisou todas as questoes necessarias ao deslinde da controversia, nao se configurando omissão alguma na prestacao jurisdicional.

4. Como o próprio embargante assinalou, o Distrito Federal já foi condenado em honorários advocatícios, quando do julgamento do recurso inominado, então interposto, cujo acórdão foi mantido, após a final reapreciação de embargos de declaração.

5. A pretensão de nova condenação da parte requerida em honorários de advogado, no mesmo processo, decorrente do provimento de embargos de declaração, não tem respaldo legal que a justifique.

6. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

7. Decisão proferida nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95.